Tribunal: TJDFT
Processo: 0749322-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTENCIA DO RÉU. CONFIGURADA. ONUS DA SUCUMBENCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.TABELA DA OAB. MERO REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o banco réu não ter apresentado a documentação requerida pela autora, mesmo após ter sido instado judicialmente a exibi-la, configura a oposição de resistência à pretensão deduzida na inicial.

2. O pagamento das verbas sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelo seu pagamento aquele que deu causa à instauração da via judicial.

3. Tem-se por evidente que o banco apelante deu causa ao ajuizamento da ação de exibição de documentos, razão pela qual, em respeito ao princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das verbas de sucumbência.

4. Com amparo apenas na interpretação da lei vê-se que o §8oA que trata da aplicação da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tem caráter meramente referencial ou de recomendação, até porque são valores que podem ser alterados sem necessidade de lei, daí que o exame judicial deve pautar-se não apenas na tabela referencial da entidade extrajudicial, mas também nas indicações do §2o do mesmo artigo e assim aferir o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.